Tribunal: TJMT
Processo: 0027569-89.2008.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027569-89.2008.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MIX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 01.278.735/0001-44 (AGRAVADO), JOACIR HERMES DE ALMEIDA - CPF: 346.370.951-15 (AGRAVADO), VICENTE BENEDITO DA SILVA - CPF: 318.388.391-00 (AGRAVADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0027569-89.2008.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MIX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, JOACIR HERMES DE ALMEIDA, VICENTE BENEDITO DA SILVA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 90 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a sentença que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da desistência da ação de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal (LEF), que isentaria a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios em caso de desistência da ação, diante da incidência do art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), que prevê a condenação da parte que desiste da ação ao pagamento dos honorários.

III. Razões de decidir

3. O art. 26 da LEF não se aplica ao caso, pois há uma norma especial no art. 90 do CPC que regulamenta a situação da desistência da ação, não havendo previsão para isenção da Fazenda Pública do pagamento dos honorários sucumbenciais.
4. O entendimento predominante, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores aponta que a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios quando a desistência da ação decorre de sua própria conduta, especialmente quando, após a citação, a parte executada atua com base em um cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA).
5. O recurso não trouxe elementos novos ou fatos que modifiquem os fundamentos da decisão, que se encontra em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O art. 26 da LEF não se aplica ao caso de desistência da ação de execução fiscal, quando a norma do art. 90 do CPC estabelece a obrigatoriedade do pagamento de honorários pela parte que desistir da ação. 2. A Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios quando a desistência da ação ocorrer em razão de sua própria atuação após a citação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 90; LEF, art. 26; Súmula 153 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 153, Plenário, j. 15.11.2002.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0027569-89.2008.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MIX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, JOACIR HERMES DE ALMEIDA, VICENTE BENEDITO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo do mesmo Recorrente.

A decisão objeto do presente recurso entendeu pela manutenção da sentença, que condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do pedido de desistência da ação formulado pelo Agravante, consoante id. 309755356.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 325223373, o Agravante sustenta, em suma, a necessidade de aplicação do art. 26 da LEF, que isenta a Fazenda Pública de qualquer ônus.

O Agravante defende, subsidiariamente, a redução da verba honorária pela metade, em incidência do art. 90, §4º, do CPC.

Contrarrazões defendendo o desprovimento do recurso no id. 326534856.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0027569-89.2008.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MIX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, JOACIR HERMES DE ALMEIDA, VICENTE BENEDITO DA SILVA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo do mesmo Recorrente.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Nesse contexto, entendo que razão
não
assiste ao Apelante, pois é inequívoca a observância obrigatória do quanto disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil, o qual determina a condenação ao pagamento de honorários pela parte que desiste da demanda, tal como no caso, impondo-se, por conseguinte, arbitrar a verba honorária nos termos do §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu

.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

[Destaquei]

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...) [Destaquei]

Como se vê, inexiste previsão de exoneração da Fazenda Pública, ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando a sentença que extingue a Execução Fiscal decorre do pedido de desistência da ação de execução, sobretudo porque, no caso, a Fazenda Pública deu margem à atuação desnecessária do causídico do Executado, noticiando o cancelamento da CDA somente depois de citada a parte Executada, devendo, por esse motivo, suportar o ônus da sucumbência, nos termos da Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça e em atenção ao princípio da causalidade, restando inaplicável o disposto no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Portanto, evidente que não merece prosperar o apelo do Estado de Mato Grosso, dispensando maiores delongas. (...)

Como se vê do trecho acima colacionado, é inaplicável ao caso a previsão contida no art. 26 da LEF, diante da especialidade da norma vertida no art. 90 do CPC, este sim regulamentador da situação posta, de modo que a antinomia, no caso, resolve-se por critério de especialidade.

O referido artigo, por sua vez, prevê que, “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu” [Destaquei], situação que se observa do caso presente.

Assevero que,
não se trata, no caso, de reconhecimento do pedido formulado pela parte e consequente cumprimento integral da prestação reconhecida, a justificar a incidência do §4º do artigo 90 do Código de Processo Civil, mas de situação diversa, qual seja, desistência da Execução Fiscal.

Portanto, entendo que, a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025